Tribunal: TJMT
Processo: 1021617-84.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021617-84.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.519.391-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR
– NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA E CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – 1) ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR FRAGILIDADE DE PROVAS
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –
2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO, NOS MOLDES DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA –
3) IMPOSIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO
– IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§2º, ALÍNEA “A” E 3º DO CÓDIGO PENAL – REGIME FECHADO MANTIDO – ADEQUADO AO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelas testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito gozam da presunção de credibilidade e são validos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, sob crivo do contraditório.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 8 (oito) anos, somada à presença de circunstância judicial negativada e a condição de reincidente, inviável a modificação do regime fechado para um mais brando, nos moldes do art. 33, §§2º e §3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Bento Almeida da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1021617-84.2023.8.11.0042, que o condenou as apelantes pela prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 333 do CP, na forma do art. 69 do CP
, a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. (Id. 228130162)

Nas razões recursais, a defesa requer:

Preliminar:
Que seja reconhecido a nulidade absoluta do feito, em decorrência da forma legal como se procede a busca domiciliar,
“violando os ditames do artigo 5.º, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2.º, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV de todos do Código de Processo Penal”.

No mérito:
Que o apelante seja absolvido, pelos delitos do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 333, do Código Penal, com espeque no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro reo, visto que não há provas concretas que vincule o Apelante ao evento criminoso imputado.

Caso não seja o entendimento, que a conduta prevista no art. 33, seja desclassificado para o art. 28, ambos da Lei de Drogas.

Por fim, visa a alteração do regime fixado para um mais brando, ou seja, semiaberto, nos termos da Súmula 719 do STF. (Id. 228130180)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença inalterada. (Id. 228130182)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 229885659)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminarmente: Da nulidade absoluta do feito: Rejeição. Descabido falarse em provas ilícitas ou invasão de domicílio - Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência. Mérito: Pretensão de absolvição: Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Flagrante – Investigações levadas a efeito após denúncia – Abordagem policial seguida de tentativa de proposta de vantagem indevida - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo. Pretensão de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006: Inviabilidade. Provas suficientes de autoria e materialidade – Eventual condição de usuário não exclui traficância. Pretensão de aplicação de regime mais branco: Inviabilidade. Pena compatível com regime fechado. Da pretensão de redução da pena de multa: Inviabilidade – Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Thiago Bento Almeida da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1021617-84.2023.8.11.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 12h40min, na Rua Adivino de Souza, N° 227, Bairro São João Del Rey, no Município de Cuiabá/MT, o denunciado THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA estaria realizando o comércio ilegal de entorpecentes, sendo preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exsurge dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.352032 – ID. 137750354, que a equipe policial reforço bravo do 9° BPM,
recebeu informações de moradores do bairro São João Del Rey que na Rua Adivino de Souza, mais precisamente na última casa, o denunciado Thiago estaria realizando o comércio ilegal de entorpecentes, sendo constante a movimentação de pessoas no local.

Diante da informação, a equipe policial deslocou-se até o endereço supracitado, constatando certa movimentação de pessoas que ao perceberem a presença da viatura policial, tomaram rumo ignorado.

A equipe policial, ao passar na frente da residência denunciada, visualizou o denunciado Thiago tentando esconder uma porção grande de substância análoga a MACONHA, debaixo de um caixa de papelão. De imediato, a equipe policial deu voz de prisão a Thiago, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem e revista pessoal do ora denunciado, Thiago confessou aos policiais estar comercializando entorpecentes há 04 (quatro) meses, sendo que, na ocasião, possuía uma quantia de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais) no banco. Ato contínuo, tentou subornar o Comandante da equipe policial, oferecendo a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para que o policial deixasse de realizar sua prisão.

Em seguida foi realizada busca no local do fato, sendo encontrado, dentro de um balde com tampa, 02 (duas) porções de substância análoga a COCAÍNA, mais 01 (uma) porção de substância análoga a MACONHA e uma balança de precisão.

O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.151586-A01, acostado no ID. 137750369, atestou que o material apreendido, sendo: 02 (duas) porções de material de tonalidade branco-amarelada, na forma de “pó”, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico (01 de cor branca e 01 de cor preta) com fechamento por nó próprio, com
massa bruta de 62,70 g (sessenta e dois gramas e setenta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, elencadas na lista F1 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Outrossim, o referido laudo também atestou mais
02 (duas) porções
de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico (01 de filme plástico tipo PVC e 01 de sacola plástica de cor branca, com massa de
175,04 g (cento e setenta e cinco gramas e quatro centigramas), que apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA
, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, elencadas na lista F2 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (ID. 137750360), o denunciado, reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio. Em consulta aos seus antecedentes criminais (ID. 137750372),
verificou-se que o denunciado THIAGO BENTO é reincidente específico, posto que ele responde ao executivo de pena sob o n° 0016841- 39.2015.8.11.0042,
perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, pelo crime de tráfico de drogas,
além de outras ações penais em curso sob os n°(s) 0038175- 95.2016.811.0042, perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT e 0014002- 07.2016.811.0042, perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, aliadas ao encontro de expressiva porção de maconha em posse do denunciado destinada a venda, e a apreensão de outras porções de cocaína e maconha mantidas em depósito, somada na apreensão da balança de precisão, bem como à declaração do denunciado aos policiais afirmando que vendia entorpecentes há 04 (quatro) meses e possuía em sua conta bancária o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem comprovação de procedência lícita, sendo que, nesta oportunidade, tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que não fosse preso e, isso tudo, combinado com os péssimos antecedentes criminais que ele ostenta, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante certamente destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado,
apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor de THIAGO BENTO.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 e art. 333, do Código Penal, praticados na forma do art. 69, do CP, devendo ainda incidir agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I, também do Código Penal. Ademais, este órgão ministerial requer, uma vez autuado, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.” (Id. 228129655)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), somando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente no fechado. (Id. 228130162)

PRELIMINAR

A defesa busca, primeiramente, que seja
“reconhecido a nulidade absoluta do feito, em decorrência da forma legal como se procede a busca domiciliar,“violando os ditames do artigo 5.º, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2.º, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV de todos do Código de Processo Penal”.

Sem razão. Explico.

É cediço, que a Constituição Federal no artigo 5º, XI,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Contudo, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF,RE 1.298036/RS– Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI– 8.3.2021).

Cito o Tema n. 280, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relatoro Ministro GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.5.2016).

No caso, os policiais prestaram seus depoimentos em juízo, narrando que receberam uma denúncia anônima, informando morava no bairro São João Del Rey, nas proximidades da residência do acusado THIAGO, e este, morador da última casa da Rua Advino, estava realizando o comércio de entorpecentes no seu imóvel, inclusive,
“os moradores lá não aguentavam mais, e disse que tinha uma certa quantidade de movimentação de pessoas naquele local”.

Logo, os policiais se deslocaram para o endereço informado e ao chegarem ao local constataram uma movimentação de pessoas, em que ao avistarem a guarnição evadiram do local.

Em ato contínuo, os agentes policiais passaram na frente do local, e se deparam com o réu tentando esconder uma porção de substância análoga a maconha em baixo de uma caixa, e que de imediato foi realizada a abordagem do mesmo.

Durante a abordagem, o apelante confessou que estava traficando por aproximadamente uns 04 (quatro) meses e que teria um valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta.

Na oportunidade, o réu ofereceu R$ 1.000,00 (Hum mil reais) ao policial para não se preso.

Na busca, foi encontrado mais entorpecente, além de uma balança de precisão.

Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais se mostra legítima, uma vez que receberam uma denúncia anônima que no local seria ponto de venda de drogas e que ao diligenciarem evidenciaram a fundadas suspeitas, ante a movimentação de pessoas no local, além do fato do apelante ter sido visualizado tentando esconder entorpecentes.

A busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Logo, o estado de flagrância do apelante, evidenciado pela fundada suspeita de que possuiria no interior da residência entorpecente, é fator que possibilitou o imediato ingresso dos policiais.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.

Nesse sentido:

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingressoirregularde policiais militaresna residênciado apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada pelos moradores. Ausentes elementos a comprovar a maior capacidade econômica do acusado e inexistindo fundamentação concreta a justificar o estabelecimento da reprimenda substitutiva de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, há que se fixara reprimenda no menor valor possível.” (TJMG; APCR 0013304-44.2019.8.13.0687; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 31/03/2022;DJEMG 08/04/2022)

“[...] Não acolhimento. Acusado que se encontrava em situação de flagrante. Entrada na residência autorizada pela esposa do réu. Fundadas razões que autorizaram a localização dos entorpecentes no imóvel. Precedentes. Delito permanente. Absolvição pretendida. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Guardas municipais harmônicos ao ratificar os termos da denúncia. Versão apresentada pelo acusado desvinculada das provas colhidas. Condenação correta. Dosimetria. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado. Menoridaderelativajá sopesada na pena imposta. Privilégio corretamente não aplicado. Reprimenda inalterada. Regime fechado imperioso. Apelo desprovido.” (TJSP; ACr 1500734-24.2020.8.26.0567; Ac. 14647290; Sorocaba; Oitava Câmara de DireitoCriminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 20/05/2021;DJESP 25/05/2021;Pág. 2450)

Portanto, não há como acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca domiciliar e, assim, a
rejeito
.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

Caso não seja acolhida a preliminar, a defesa visa a absolvição do réu, dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, e em observância ao princípio “in dubio pro reo”, em razão da ausência de provas concretas que vincule o apelante na conduta delituosa.

Subsidiariamente, que seja desclassificado a conduta prevista do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, para o art. 28, da mesma Lei.

Sorte não lhe assiste. Explico.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (id. 228129173), boletim de ocorrência (id. 228129175), termo de apreensão (Id. 228129177), laudo pericial (Id. 228129190), relatório policial (id. 228129198), em conjunto ao depoimento prestado pelos policiais em ambas as fases.

O
Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.151586-A0
, concluiu que as porções apreendidas, sendo 02 (duas) porções de cocaína com massa bruta de 62,70 g (sessenta e dois gramas e setenta centigramas), e 02 (duas) porções de maconha com massa de 175,04 g (cento e setenta e cinco gramas e quatro centigramas).

Quanto à
autoria delitiva
, é inconteste, e repousa através nos depoimentos dos policiais, é coerentes e harmônicos com todo o acervo de provas produzidos na persecução penal, restando à negativa do apelante isolado nos autos.

A Testemunha,
PM Paulo Sérgio Alves da Silva
, ao ser ouvido na delegacia, relatou da seguinte forma:

“[...]QUE compõe a equipe policial reforço bravo do 9°BPM; QUE recebeu informações de moradores do bairro São João Del Rey que na rua Adivino de Souza, mais precisamente na ultima casa da referida rua, o suspeito THIAGO estaria realizando o comercio ilegal de entorpecentes, sendo constante a movimentações de pessoas no local; QUE diante dessa informação, a equipe policial deslocou para o endereço supracitado, constatando uma certa movimentação de pessoas na rua, que ao perceber a presença da viatura policial, tomaram rumo ignorado; QUE ao passar na frente da residência, foi visualizado o suspeito THIAGO tentando esconder de baixo de um caixa de papelão uma porção grande de substancia análoga a maconha; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito, pelo crime de tráfico de entorpecentes; QUE durante a checagem o suspeito disse que estaria a quatro meses comercializando entorpecentes e que teria em seu pix uma quantia de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que se o depoente aliviasse para ele, ira fazer um pix no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sendo tal ação presenciada pelo Sd PM DE SANTANA; QUE foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga e salvaguarda a integridade física e moral de ambos os envolvidos, bem como foi necessário o uso de técnicas de controle e submissão para o algemamento, pois no momento que foi dada voz de prisão ao suspeito, ele resistiu ativamente; QUE em seguida, foi realizado varredura no local e foi encontrado dentro de um balde com tampa duas porções de substancia análoga a cocaína, uma porção de substancia análoga a maconha e uma balança de precisão [...]” (Id. 228129178)

Em juízo
, a testemunha ratificou seu depoimento prestado na delegacia, de forma firme e harmônica.

A Testemunha,
PM Sebastião Carlos de Santana
, ao ser ouvido na delegacia, relatou da seguinte forma:

“QUE participou ativamente desta ocorrência: QUE ratifica o depoimento do condutor; QUE presenciou o autuado THIAGO OFERECER R$ 1.000,00 para que o comandante "aliviasse" para ele; QUE o suspeito foi entregue com uma lesão no final da sobrancelha do lado direito e vermelhidões na região das costa provenientes de sua resistência”. (id. 228129179)

Já em juízo, o
PM Sebastião Carlos de Santana
, narrou da seguinte forma:

“(...) Que a gente estava de serviço no dia citado aí, e o Sargento que estava a frente da guarnição, ele recebeu essas denúncias (...) de moradores ali da região; (...) Que ele recebeu as denúncias, aí ele chegou de comentar comigo, chegou e falou: tem uma denúncia assim, assim, assado, vamos estar investigando, vamos estar dando uma averiguada; (...) Que ele disse que determinado local lá, que eu ainda não tinha conhecimento, ele passou a rua, o local certinho, (...) esse denunciado estava comercializando substância análoga à maconha, outras substâncias proibidas; Que aí a gente de pronto dessas informações, fomos até o local, e aí a gente descendo a avenida, a gente viu várias pessoas ali, aquela movimentação, e aí quando desceu, estava passando, porque a casa dele era a última, se não me engano, (...) da rua, que quando a gente passou lá, o Sargento que estava do lado da casa dele, que a casa dele é do lado direito, verificou ele escondendo algo, aí a gente fez o desembarque e fizemos a detenção dele; Que aí em buscas ali, a gente localizou já o entorpecente com ele e todos os entorpecentes ali pela casa; Que em determinado momento, ele ofereceu uma certa quantia, que, segundo ele, tinha para o Sargento aliviar na detenção dele; (...) Que isso, [ofereceu para fazer um pix]; Que ofereceu para o Sargento, não para mim; (...) Que cerca de R$ 1.000,00, se não estiver enganado [que ele ofereceu para o Sargento]; (...) Que não sei dizer [se o transeunte que fez a denúncia mencionou ou não o nome do réu]; (...) Que o portão estava entreaberto da residência, e aí ele estava lá dentro, deu para o Sargento [ver e] falou: está escondendo, está escondendo; Que aí a gente desembarcou e fizemos o adentramento dentro da residência; (...) Que no quintal isso [aconteceu]; (...) Que, se não estou enganado, o Sargento citou que estava [escondendo] embaixo de uma caixa de papelão; (...) Que encontramos a substância que ele estava escondendo lá; (...) Que se não estiver enganado, era substância análoga à maconha; (...) Que a gente já tinha o flagrante que estava ali, que o Sargento tinha verificado e estava consigo e a gente partiu para a busca domiciliar, que no momento que a gente adentrou, a gente já fez a detenção dele ali (...), que já tinha visualizado a substância ali, e aí a gente fez a busca domiciliar e aí a gente encontrou mais substância análoga à cocaína também e encontramos mais substância análoga à maconha; (...) Que [foram localizados] dentro da residência e no quintal escondido; (...) Que do balde eu não lembro, quem vai conseguir informar melhor (...) vai ser o Sargento, porque na hora do adentramento ali na residência, eu fiquei fazendo a guarda do conduzido e aí eles foram fazer as buscas; (...) Que eu sou motorista da viatura, e ele é o comandante da viatura, então, na hora do adentramento, cada um tem suas obrigações para fazer, e como a gente trabalha em 02, na hora do adentramento, com ele foi, eu já fiquei fazendo a guarda dele; (...) Que eu lembro bem que foi encontrado uma balança de precisão dentro do terreno dele; (...) Que não [conhecia o réu]; (...) Que isso, [fomos até o local em decorrência da denúncia recebida]; (...) Que dinheiro não me recordo de ter apreendido nessa ocorrência, só essa parte mesmo que eu presenciei ele oferecendo valor para o Sargento para aliviar na condução dele, na prisão dele; (...) Que eu presenciei [isso]; (...) Que eu lembro dele ter comentado ali, posteriormente, das buscas ali que ele teria saído acho que a 04 meses (...) do sistema penitenciário, mas não lembro dele dizer quanto tempo ele estar comercializando; (...) Que sim, ele falou que estava comercializando; (...).”

Por outro lado, o
réu Thiago Bento Almeida da Silva
, ao ser ouvido na fase inquisitiva, permaneceu em silencia. (Id. 228129181)

Já em juízo
, ao momento em que foi interrogado negou a autoria, narrando da seguinte forma:

“(...) Que sou pintor; (...) Que R$ 3.000,00 [é minha renda]; (...) Que o vício meu é só maconha mesmo que eu fumo; (...) Que desde os 17 anos que eu fumo a maconha; (...) Que eu não sei porque eles entraram lá, porque eu estava trabalhando tudo certinho, não sei porque denunciaram eu com venda de droga; (...) Que eu estava cortando cabelo do amigo meu na área de casa nessa hora, (...) que eu assustei, eles já estavam entrando na minha casa encapuzado já; (...) Que o único [entorpecente] que ele achou, eu que peguei para ele; Que perguntou se tinha alguma coisa, eu falei: o único que tinha aqui, era o que eu uso; Que eu peguei lá dentro de casa na geladeira, peguei e levei na mão dele; (...) Que eles não acharam nada além disso que eu mesmo entreguei para eles; (...) Que [era] maconha, ela estava quadradinha, estilo uma caixinha de fósforo, umas 15g acho que tinha ela; (...) Que isso daí eles ‘jogaram’, eu entreguei a maconha para eles e a balança; Que queria porque queriam balança, começou a querer dar sacolada em mim, (...) que falei que não tinha, eles procuraram, eles foram lá para o mato; Que no fundo da minha casa é tudo murado, aí no fundo tem um portãozinho, eles foram já no fundo, no mato, não acharam nada, aí eles voltaram; (...) Que falei que não tinha, eles falaram: você não tem mas eu vou arrumar uma agora para você; Que aí foram no carro, pegou a balança, uma balança grande branca ‘ileado’ em uma camisa, eu nem vi que tipo de droga que tinha ali também, e trouxe para dentro da minha casa; (...) Que eu não conhecia esses policiais, tinham 03 policiais; (...) Que eles entraram lá, eu não sei se era porque eu estava de tornozeleira, o portão da minha casa estava aberto mais ou menos 01 m, 90 cm, (...) e eu estava cortando o cabelo, era feriado; (...) Que não [ofereci dinheiro]; (...) Que eles perguntaram se eu tinha dinheiro, eu falei que não, falei que meu dinheiro fica tudo no pix, eu não tenho nada, mas em nenhum momento eu cheguei de oferecer dinheiro para eles; (...) Que só a maconha, mas tinha mais ou menos 15 g, 14 g; (...) Que eu estava trabalhando, eles só acharam eu lá em casa nesse dia porque era feriado; (...) Que eu nego, não ofereci dinheiro nenhum para eles; (...) Que eles que ‘implantaram’ em mim [essa droga]; (...) Que eu estava na minha casa, eu estava cortando cabelo, que era feriado dia 08; (...) Que não entendi isso não [da denúncia feita contra mim]; (...) Que não [tinha cocaína]; (...) Que só um pedacinho [que tinha maconha]; (...) Que estava na geladeira [a maconha]; (...).”

Com efeito, o uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tem-se que o testemunho é coerente e harmônico como conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do
Enunciado N. 8 do TJMT
, dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF- Relator: Ministro Nefi Cordeiro- 25.10.2016).

É cediço, que o tipo penal previsto no ‘caput’ do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33– Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

À propósito, é o
Enunciado Orientativo n. 07 do TJMT
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, transcrevo o entendimento jurisprudencial:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017- Relator: Des. Paulo da Cunha- 8.8.2017).

Não obstante, verifica que o réu é reincidente específico, possuindo executivo de pena nos autos n. 0016841- 39.2015.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, pelo crime de tráfico de drogas, além de outras ações penais em curso sob os n°(s) 0038175- 95.2016.811.0042, perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT e 0014002- 07.2016.811.0042, perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Portanto, apesar do apelante ter negado a autoria do crime, as provas colhidas corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA– CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO– IMPOSSIBILIDADE– REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS– DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAVALIDADE– RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS– RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientespara se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (N.U 0001328-11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Além disso, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo réu, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06
:
“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Da mesma forma, Defesa busca a absolvição do crime previsto no art. 333 do Código Penal, sob a alegação de que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória.

Porém, de todo o acervo probatório colhido, entendo que estes são suficientes para conduzir e alicerçar uma sentença condenatória, não havendo razões para reformar a sentença.

A autoria delitiva ressoa das declarações dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em ambas as fases do processo, que relataram os fatos de forma coerente, evidenciando a responsabilidade penal do apelante, tal qual descrita na denúncia.

Assim, embora o apelante tenha negado a autoria do crime de Corrupção Ativa, entendo que ele está apenas exercendo o seu direito de autodefesa, pois a sua negativa de autoria não é corroborada por qualquer outro elemento existente nos autos.

O art. 333 do Código Penal prescreve que:

“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Segundo Guilherme de Souza Nucci a
“consumação se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva entrega”
. Portanto, restou incontroverso nos autos que o Apelante ofereceu quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o policial não efetuar sua prisão no ato da abordagem.

Vale ressaltar que, as declarações foram colhidas sob o crivo do contraditório, e merecem total crédito, eis que seguras e uniformes, em ambas as fases em que prestadas, bem como porque inexistem indícios de qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Desse modo, não há como acolher o pleito de absolvição.

DA ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, visa à alteração do regime fixado para um mais brando, ou seja, semiaberto, nos moldes da Súmula n. 719 do STF.

Sem razão.

Destarte que o apelante foi condenado a pena somada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em cumprimento inicial em regime fechado.

Além disso, verifica-se que o apelante possui circunstância judicial negativa e agravante da reincidência.

Assim, em análise ao contexto, se mostra legítima aplicação do cumprimento inicial da pena em regime fechado, pois, como já exposto, o apelante possui circunstância judicial negativa, agravante da reincidência, aliado ao fato da reprimenda resultar em patamar superior a 08 (oito) anos, nos moldes do art. 59 e art. 33, §§2º, alínea “a” e 3º, ambos do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se posicionando nesse sentido, vejamos:

“[...]1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observara quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis(art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concretado delito. [...] (AgRg no REsp n. 2.050.718/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,julgadoem 24/4/2023,DJede 26/4/2023.)”

“[...] V - Quanto ao regime inicial prisional, não há ilegalidade na fixação do regime fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante[...] (AgRg no HC n. 773.427/MG,relatorMinistroMessodAzulayNeto, Quinta Turma,julgadoem 24/4/2023, DJede 3/5/2023.)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Thiago Bento Almeida da Silva, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025